Tribunal: STF
Processo: AI 526940
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIAS FÁTICA E LEGAL. O recurso
   extraordinário pressupõe o respectivo enquadramento em um dos
   permissivos do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal,
   sendo inadequado ao reexame de acórdão proferido a partir de
   dados fáticos e estritamente legais.